Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 8-A, DO CPC. TABELA DA OAB NÃO VINCULATIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. A adoção da Tabela de Honorários da OAB para fixação de valores de honorários sucumbenciais equitativos, na forma do disposto no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, conduz à violação da proporcionalidade, acesso à justiça e ao enriquecimento ilícito, quando o valor da tabela é muitas vezes superior ao valor da causa, do proveito econômico ou da condenação.
4. A Tabela de Honorários da OAB é ato infralegal e não vincula o juiz, de modo que a sua observância literal, no caso, deve ser afastada.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.